Tribunal: TJBA
Processo: 0001555-16.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001555-16.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELISÂNGELA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DRO
GAS PRIVILEGIADO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS.

1. Trata-se de Apelo interposto por
ELISÂNGELA DE ALMEIDA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha, que, nos autos da ação penal nº 0001555-16.2016.8.05.0248 condenou-a ao cumprimento de pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).

2
.
Da quest
ão
prelimina
r
.

2.
1
Da violação de domicílio.
Na esteira do entendimento de que não existem direitos absolutos, por expressa disposição constitucional, embora a casa seja asilo inviolável, o ingresso em seu interior é facultado em casos excepcionais, dentre eles a existência de fundada suspeita de que no local ocorra prática criminosa, fato que restou demonstrado nos autos, conforme os relatos dos policiais que efetuaram a prisão da Apelante. Cediço, que o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades de
guardar
e
ter em depósito,
é crime de natureza permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo (art. 303, do CPP). Nessas circunstâncias, considerando que o agente permanece em constante estado de flagrância, revela-se absolutamente prescindível qualquer mandado judicial para dar impulso às investigações policiais, cuja atuação encontra-se amparada na exceção constitucional, que permite penetrar na casa sem consentimento do morador.
In casu,
havia razões devidamente justificadas que indicavam que no interior da residência, a Apelante guardava/mantinha em depósito substâncias entorpecentes, autorizando a restrição de um direito fundamental – a inviolabilidade do domicílio.
Rejeição.

3. Do mérito.

3.1 Do pleito absolutório
. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de Tráfico de Drogas na forma privilegiada previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, impossível cogitar a absolvição da Recorrente, com base no farto conjunto probatório contido nos autos.

3.
2
Dosimetria da pena.
A nobre Julgadora, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal,
05 (cinco) anos de reclusão
. Na
3ª etapa
, incidiu a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade), restando, definitivamente estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Sem embargo, mantém-se a fração empregada, posto que respeitou a proporcionalidade e razoabilidade, bem como a observância da natureza e quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei de Drogas).

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, com rejeição da questão preliminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
0001555-16.2016.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha/BA, sendo Apelante
ELISÂNGELA DE ALMEIDA SILVA
,
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer, rejeitar a questão preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.